Tribunal: TJSP
Processo: 1509640-16.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Pena-base acima do mínimo legal – Maus antecedentes – Condenação atingida pelo período depurador – Recurso provido em parte tão somente para reduzir o acréscimo aplicado para um sexto.

Reincidência – Condenação definitiva – Verificação

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Pena-base acima do mínimo legal – Maus antecedentes – Condenação atingida pelo período depurador – Recurso provido em parte tão somente para reduzir o acréscimo aplicado para um sexto.

Reincidência – Condenação definitiva – Verificação do trânsito em julgado através de registro da folha de antecedentes – Documento idôneo para tal avaliação – Pleito de afastamento da agravante desacolhido – Recurso improvido.

Regime diverso do fechado – Reincidência – Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "b" e § 3o do Código Penal – Recurso improvido.